Tribunal: TJBA
Processo: 8178365-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178365-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ADRIEL BANI ALMEIDA SANTIAGO

Advogado(s)
:
CINTHIA FONSECA SOARES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE AJUIZAR DEMANDA PARA OBTER A TUTELA PRETENDIDA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. TAXA CONTRATADA BEM SUPERIOR AO PATAMAR DO BACEN. ABUSIVIDADE
OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAR AOS PATAMARES DIVULGADOS PELO BACEN.

RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELADO. CABIMENTO.
APELO
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8178365-53.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.